Tribunal: TJMT
Processo: 1019485-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019485-88.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.
AGRAVADA: ELIENE MACHADO CUNHA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO BMG S.A, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres-MT, Dr. Arom Olímpio Pereira, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade e Rescisão Contratual c/c Pedido de Antecipação de Tutela e Indenização por Danos Morais e Danos Materiais n. 1000778-48.2020.8.11.0008, ajuizada por ELIENE MACHADO CUNHA, que deferiu a tutela de urgência vindicada, a fim de determinar que o Banco agravante “suspenda e abstenha-se de realizar os descontos mensais que vem sendo operado no contracheque da parte autora, valor este referente à eventual contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) denominado “CARTÃO BMG”, até ulterior ordem judicial, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento” (sic).
Ao propor a ação de origem a agravada alegou que realizou contrato de empréstimo consignado, para desconto em folha de pagamento, com o ora agravante, no entanto vem sofrendo descontos referente a inclusão de cartão de crédito com “RMC -Reserva de Margem Consignável”, que não realizou (Conf. Id. 37653610 - autos de origem).
O agravante, em suas razões recursais, alega que não existe nos autos qualquer indício de urgência e de que haveria fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação para concessão da medida em favor da agravada, uma vez que o contrato foi pactuado em 09/12/2016 e só agora ela reclamou os débitos.
Anota que não pode ser tolhido em seu direito de cobrar, descontar, negativar ou buscar meios para o adimplemento do débito e, destaca que impedir a negativação do nome da autora/agravada nos órgãos restritivos, é uma violação ao exercício regular do direito.
Acrescenta que não consegue por si só modificar os valores junto ao órgão e na folha de pagamento da agravada, desta forma, para não incidir na multa ora imposta, requereu imediatamente a suspensão dos descontos, razão pela qual, a agravada deve fazer os depósitos mensais dos valores estipulados pelo juízo a quo.
Além disso, defende que a multa cominatória fixada como meio coercitivo ao cumprimento da determinação, fora imposta sem a observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e que o valor arbitrado se mostra excessivamente oneroso e pode causar à parte agravada enriquecimento ilícito.
Com estes argumentos e firmado nos pressupostos legais, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, pelo provimento do recurso.
Preparo recursal recolhido, conforme Id. 57614496.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende suspender os efeitos da decisão que deferiu a tutela de urgência vindicada pela agravada, suspendendo, dessa forma, a multa imposta pelo i. Magistrado de primeiro grau, ou então, seja a multa reduzida.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada, ao menos nesta fase de cognição sumária, deu a melhor solução ao caso, uma vez que não vejo, a priori, qualquer irregularidade perpetrada no decisum, haja vista que não foram demonstrados, de forma conclusiva, a probabilidade do direito invocado pela parte recorrente e nem mesmo o perigo da demora.
Em que pese esteja colacionado aos autos de origem cópia do contrato de empréstimo pessoal/financiamento, bem como de cartão de crédito consignado em nome da agravada, tais documentos não se mostram, por si só, suficientes para atestar a regularidade da contratação. Entendo, a princípio, ser necessária a instrução processual com o devido contraditório para convencimento quanto ao direito invocado.
De mais a mais, o perigo de dano se mostra em relação à recorrida, posto que com a continuidade dos descontos, mantém-se a redução injustificada de seu pagamento, que, inclusive, tem natureza alimentar.
Imperioso ressaltar que caso não seja verdadeira a pretensão deduzida pela autora/recorrida na origem, e ao final sejam julgados improcedentes os seus pedidos, não haverá grandes transtornos para o requerido/agravante, que poderá cobrar o valor devido acrescido de seus consectários legais.
Com relação à multa aplicada, objeto do recurso, não verifico a existência de perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo, pois a multa imposta ao agravante constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com o objetivo de compelir ao cumprimento das decisões judiciais, não possuindo a astreinte, caráter punitivo, mas sim, preventivo, ao tempo de impedir o descumprimento das ordens judiciais, como é o caso em tela.
Ressalto, outrossim, que, a princípio, o valor arbitrado das astreintes, não se revela abusivo, podendo, ainda, ser revisto a qualquer tempo pelo Juiz.
Assim, não visualizo, pelo menos em sede de cognição sumária, diante dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a suspensão da decisão agravada.
Desse modo, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do recurso.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 24 de setembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora